Tribunal: TJBA
Processo: 8004246-66.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004246-66.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelados: JOSE RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS NO TEMA 106/STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos nos artigos 152 a 197 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o prazo recursal a ser observado é o disciplinado no art. 1.003, § 5º, do CPC. Protocolado o recurso de apelação dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme o disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, impõe-se o reconhecimento de sua tempestividade. Compete à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos. Exegese do Tema 793 do STF. Em que pese o entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em demanda para fornecimento de remédio que não consta nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a União deve integrar o processo, sem prejuízo da presença do Estado ou do Município na relação processual, por ocasião da decisão proferida no RE 1.366.243, a Corte deliberou acerca da necessidade de se manter o prosseguimento das ações na jurisdição estadual até o julgamento do Tema 1.234. Caso em que, versando o presente caso sobre fornecimento de medicamento ainda não incorporado pelo SUS e tendo sido o feito sentenciado em 19/8/2022, deve o processo permanecer na Justiça Comum, ficando vedada, ainda, a inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral. Preliminares de intempestividade recursal e de nulidade absoluta rejeitadas. Por meio do REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106, o Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de ser obrigação do Poder Público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde, desde que: 1) haja laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) que a parte tenha incapacidade financeira para seu custeio; e 3) que tenha registro na ANVISA. Caso em que o pleito inicial desatendeu a determinação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação originária se fez acompanhar apenas dos documentos pessoais do Autor, receita e relatório médico simplório, nominando a enfermidade, com CID 10: G40.0, declarando a necessidade do medicamento Trileptal (Oxcarbazepina 600 mg), sem, contudo, referir à ineficácia de outros fármacos disponíveis na lista do SUS, antes usados pelo Autor, sem êxito no controle da doença. Tal fato conduz à improcedência do pedido, havendo de ser reformada a sentença proferida em sentido contrário. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004246-66.2022.8.05.0146, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado P.H.C.S., representado por seu genitor José Ronaldo de Oliveira Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitadas as preliminares, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.